Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelas Defesas dos acusados contra a sentença que condenou os réus como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ambos recorreram buscando absolvição.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva e se não seria caso de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (ii) aferir se justificado o aumento da pena-base pela conduta social; (iii) definir se cabível a atenuante da confissão espontânea, com reflexo na pena e no regime prisional; e (iv) decidir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não é possível, pois há provas suficientes do intuito mercantil, notadamente pela presença de balanças de precisão e outros elementos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.
5. A prática delitiva de tráfico de drogas em área residencial demonstra desprezo pela ordem social e elevado grau de reprovabilidade, legitimando a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social.
6. A confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, compensando-se parcialmente com a agravante da reincidência.
7. No julgamento do REsp 2.001.973, em setembro de 2025, a Corte Superior revisou o enunciado da Súmula n. 630, o qual passou a vigorar nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”
8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
IV. Dispositivo
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.